Tribunal: TJES
Processo: 0000253-68.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-68.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNATAN CEZAR PITOMBA LEMOS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM IMÓVEL SEM MANDADO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 417 dias-multa. Consta da denúncia que, em 23 de janeiro de 2025, no bairro Praia da Baleia, em Serra/ES, o réu foi flagrado mantendo em depósito, para fins de tráfico, 151 porções de maconha, 56 buchas da mesma substância, 40 unidades de “ice”, 650 pinos de cocaína e 229 pedras de crack, além de utensílios para embalagem e fracionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de ingresso policial indevido no domicílio do réu; (ii) estabelecer se a fração de redução da minorante do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, em vez de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. Quanto a preliminar de inviolabilidade do domicílio, tem-se que a investigação prévia, o odor de entorpecente e a visualização de droga pela porta entreaberta configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel em situação de flagrante, afastando a nulidade da busca domiciliar. Preliminar rejeitada.

Mérito
4. Em relação ao pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução, o STF, no ARE 666.334/AM, Tema 712, admite a valoração da natureza e da quantidade da droga na terceira fase da dosimetria, para definir a fração do tráfico privilegiado, desde que não haja dupla valoração.

Como esses vetores não foram utilizados na pena-base, sua consideração na terceira fase é legítima.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de utensílios de embalagem e fracionamento, justificam a redução mínima, na fração de 1/6 (um sexto).

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000253-68.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONNATAN CEZAR PITOMBA LEMOS ALMEIDA OLIVEIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
JHONATAN CEZAR PITOMBA LEMOS ALMEIDA OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (id 18231361), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática d
o crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em razões (id 18231365), a Defensoria Pública Estadual suscita,

preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

No mérito,
requer a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos,

consta na denúncia que, em 23 de janeiro de 2025, no bairro Praia da Baleia, em Serra/ES, o réu foi flagrado mantendo em depósito, para fins de tráfico, 151 (cento e cinquenta e uma) porções de maconha, 56 (cinquenta e seis) buchas da mesma substância, 40 (quarenta) unidades de “ice”, 650 (seiscentos e cinquenta) pinos de cocaína e 229 (duzentos e vinte e nove) pedras de crack, além de utensílios para embalagem e fracionamento da droga.

Segundo a acusação, policiais civis passaram a monitorar o local, após denúncias anônimas de intensa movimentação típica do tráfico, e observaram o denunciado entrando reiteradas vezes no imóvel com sacolas.

No dia dos fatos, após ingresso autorizado no prédio, os policiais chegaram ao apartamento, sentiram forte odor de maconha e visualizaram, pela porta entreaberta, sinais de preparo de entorpecentes.

Em seguida, realizaram buscas no imóvel, apreenderam o material ilícito e prenderam o denunciado em flagrante.

Passo a análise da preliminar, suscitada pela defesa de nulidade da prova
, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que a atuação policial não decorreu de mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas foi antecedida de investigação prévia, com cinco dias de diligências, durante as quais os policiais civis constataram movimentação intensa e atípica no imóvel, compatível com a prática de tráfico de drogas.

Além disso, os policiais obtiveram autorização do proprietário para ingresso nas áreas comuns do prédio e, ao serem atendidos pelo acusado, perceberam forte odor característico de entorpecentes, somado à visualização, pela porta, de sacolas plásticas e porção de maconha.

Nesse contexto, estava configurada fundada razão, amparada em elementos objetivos colhidos antes e no momento da abordagem, a justificar o ingresso no imóvel em situação de flagrante delito, afastando-se, assim, a alegação de nulidade da busca domiciliar por ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), em razão do tráfico privilegiado.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 666.334/AM, com repercussão geral reconhecida (TEMA 712), a natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria ou na terceira fase, para fins de modulação da fração do tráfico privilegiado, vedada apenas a dupla valoração.

No caso, como tais vetores não foram utilizados para majorar a pena-base, mostra-se legítima sua consideração para fixação da fração redutora no patamar mínimo.

A escolha da fração de 1/6 (um sexto) foi devidamente fundamentada na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, totalizando 151 (cento e cinquenta e uma) porções de maconha, 56 (cinquenta e seis) buchas da mesma substância, 40 (quarenta) unidades de “ice”, 650 (seiscentos e cinquenta) pinos de cocaína e 229 (duzentos e vinte e nove) pedras de crack, além da apreensão de utensílios destinados ao embalo e fracionamento de entorpecentes.

Tais elementos revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, justificando a redução em fração menos benéfica, sem que isso implique bis in idem ou desproporcionalidade.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18352388),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar a preliminar e no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso.